Tribunal: TJDFT
Processo: 0745233-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0745233-67.2024.8.07.0001 APELANTE: RENATO VINICIUS DA SILVA CARVALHO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Apelante apresenta recurso sem juntar o comprovante do preparo e não há pedido de gratuidade de justiça. Desse modo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo, em dobro, sob pena de a Apelação não ser conhecida. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora